Tribunal: TJSP
Processo: 1115802-93.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento Ausência de violação ao dispositivo legal invocado. EMBARGOS REJEITADOS". (v.33802).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1115802-93.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargado RUBENS CELESTRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115802-93.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33802 - DVN
2
VOTO No
: 33802
EMB. DECL. No: 1115802-93.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: 25a VARA CÍVEL CENTRAL
EMBTE.
: BRADESCO SÁUDE S/A
EMBDO.
: RUBENS CELESTRINO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão Inocorrência. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento Ausência de violação ao dispositivo legal
invocado. EMBARGOS REJEITADOS”. (v.33802).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por BRADESCO SÁUDE S/A (fls. 01/05 subprocesso
50000), em face do acórdão de fls. 255/262, cuja ementa ficou
assim redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência.
Pretensão de inclusão em plano de saúde individual, para
continuidade de tratamento nos termos da Resolução CONSU no
19/99, após desligamento de plano de saúde coletivo empresarial.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de que não
pode ser compelida à inclusão do autor em plano de saúde individual,
uma vez que não mais comercializa esta espécie de contrato. Não
acolhimento. Alegação que não afasta a possibilidade de inclusão do
autor em carteira de segurados da qual ainda é titular, sob pena de se
valer de via oblíqua para esvaziar o conteúdo da referida resolução.
Precedentes deste Tribunal neste sentido. Sentença confirmada.
Sucumbência recursal da apelante. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. (v.33764)”.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de omissão, uma vez que teria aplicado
parcialmente a regulamentação que entendeu cabível ao caso, o
que aduz ter resultado em usurpação da competência exclusiva da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Desse modo,
requer a reforma da decisão, sanando a omissão acerca da
inobservância das resoluções da ANS aplicáveis à questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115802-93.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33802 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de omissão, uma vez que deixou
observar a competência da Agência Reguladora para tratar da
questão, afastando a aplicação das resoluções editadas sobre o
tema. Insiste que não poderia ser compelida a fornecer plano de
saúde individual ou familiar ao autor, uma vez que não mais
comercializa esta espécie de contrato.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, parágrafo
único, do Novo Código de Processo Civil, considera-se omissa a
decisão: (i) que não se manifesta sobre tese firmada em julgamento
de cassa repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; (ii) incorre em qualquer das
condutas descritas no art. 489, §1o do CPC/2015.
Nenhuma destas hipóteses está presente
no caso concreto.
O acórdão embargado entendeu pela
necessidade de observância, por parte da operadora, do quanto
previsto no art. 1o da Resolução CONSU no19.
A alegação de que não estaria obrigada a
observar a referida norma foi apreciada de forma suficiente no
acórdão embargado, com amparo na jurisprudência dominante que
tem prevalecido neste Tribunal (fls. 258/262).
Em verdade, o recurso revela irresignação com o resultado do julgado e busca o
prequestionamento. Porém, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação ou para o fim de prequestionamento, pois: “Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115802-93.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 33802 - DVN
4
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp.
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p.
1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido
da existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VIVIANI NICOLAU

Relator